Tribunal: TJSP
Processo: 1066555-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
- Compra e venda - Direito do consumidor - Ingressos para espetáculo musical, adquiridos pela internet - Cobrança, pela ré, de "taxa de conveniência" para retirada dos ingressos em pontos de venda - Prática abusiva e ilegal - Ressarcimento devido - Sentença mantida - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066555-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante T4F
ENTRETENIMENTO S.A., é apelada VERA LUCIA MOREIRA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1066555-12.2019.8.26.0100
22a Vara Cível Central de São Paulo
Apelante: T4F Entretenimento S.A.
Apelada: Vera Lucia Moreira Andrade
Juiz de 1a Instância: Mario Chiuvite Júnior
Voto no 31219.
- Compra e venda - Direito do consumidor - Ingressos para
espetáculo musical, adquiridos pela internet - Cobrança,
pela ré, de “taxa de conveniência” para retirada dos
ingressos em pontos de venda - Prática abusiva e ilegal -
Ressarcimento devido - Sentença mantida - Apelo não
provido.
Ré de ação de restituição de valores insurge-se
contra a r. sentença de fls. 116/120, que julgou parcialmente procedente o
pedido, para condená-la a restituir à autora R$250,00, com juros de mora de
1% ao mês e correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação.
Caracterizada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, atualizado desde a propositura da demanda,
observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em
relação à autora.
A apelante sustenta (fls. 123/137) que: a) é
empresa atuante no setor de entretenimento, tendo notória experiência e
reconhecida idoneidade na produção de eventos e espetáculos de grande
porte, que atraem público de todo o país e até mesmo de países próximos,
como o show da banda internacional “U2”, que ocorreu em São Paulo, para
o qual a apelada adquiriu ingressos por meio do ponto de venda avançado
da apelante; b) ao optar pela utilização do sistema de pontos de venda,
espalhados pela cidade, que não são bilheterias oficiais, a apelada deu
causa à cobrança da taxa de conveniência; c) caso a apelada tivesse
optado pela compra dos ingressos na bilheteria oficial do evento, não
precisaria pagar pelo serviço, ou seja, é o consumidor quem faz a opção de
pagar ou não pela taxa de conveniência, porque decide ou não utilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
3
serviço da apelante; d) a ré montou grande estrutura operacional e
tecnológica para atender às necessidades do público e desenvolveu sistema
de venda de ingressos que opera “online”, gerenciando diversos canais de
venda, e, além disso, montou aparelho logístico para fornecer a seus
clientes formas distintas de compra de ingressos, como, por exemplo, (i)
compra pessoal na bilheteria, (ii) compra pela internet ou call center, com
retirada de ingresso na bilheteria, (iii) compra pela internet ou call center,
com entrega de ingressos na residência do comprador e (iv) compra de
ingressos em postos avançados de venda; e) tais mecanismos facilitadores
têm elevado custo para a apelante, que varia de acordo com a opção
escolhida pelo consumidor, ou seja, a venda de ingressos, por meio de um
dos canais, configura verdadeira prestação de serviço, gerando, em
consequência, o pagamento de preço por quem se utiliza dessas
comodidades, daí a cobrança da taxa de conveniência, tal como consta
claramente nos termos e condições de compra, disponíveis no “site” da
apelante; f) o consumidor só paga referida taxa se optar pela comodidade
de obter os ingressos por uma das formas alternativas de venda, de modo
que o pagamento é faculdade, pois, se o consumidor escolher a opção
convencional, qual seja, a compra de ingressos na bilheteria oficial, a taxa
não é cobrada, e, neste caso, a ré colocou à disposição bilheteria oficial,
fato amplamente divulgado na mídia (fls. 131); g) a apelada não pode dizer
que foi surpreendida pela cobrança da taxa de conveniência, porque tal
cobrança foi amplamente divulgada e do valor da taxa se toma ciência antes
de finalizar a compra; h) houve divulgação da informação e ciência da
autora de que a compra realizada na bilheteria estaria livre de cobrança, ao
contrário do que constou da sentença; i) a taxa cobrada pela ré é lícita e
devida, tratando-se de pagamento por serviço efetivamente prestado,
autônomo em relação ao preço do ingresso; j) a taxa de conveniência
remunera o sistema organizado pela apelante, que possibilita variedade de
opções de aquisição de ingressos para o consumidor, e, sem ela, a apelante
estaria impossibilitada de continuar a prestar seus serviços, por ser a taxa
sua única fonte de renda; k) o REsp 1.737.428/RS, utilizado na sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
4
para fundamentar a conclusão de ilegalidade da taxa de conveniência, não
pode ser tido como tema vinculante, porque continua pendente de
julgamento, não havendo decisão definitiva a respeito. Pede a reforma da
sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 167/170).
É o relatório.
Consta da inicial da ação que, em 10.10.2017, a
autora comprou três ingressos por intermédio da “Tickets for fun” e, embora
tenha ido buscá-los na loja da ré, localizada na “Avenida Paulista, no 854,
ARMAZÉM (TOP CENTER) Quiosque 12 ao lado da escada rolante, Térreo Top Center
Shopping, Bela Vista, São Paulo - SP”, foi obrigada a pagar taxa de conveniência
no total de R$250,00, sendo duas taxas de R$100,00, pelos ingressos
entrada inteira, e R$50,00 pelo ingresso meia entrada. Afirma ilegalidade da
cobrança, por incidir sobre cada ingresso comercializado e
independentemente da modalidade de aquisição, com repasse do custo do
serviço terceirizado ou do custo inerente ao negócio da ré, a título de taxa
administrativa.
Cai como luva ao caso dos autos o v. Acórdão
proferido em caso análogo, na apelação no 1002814-44.2019.8.26.0408,
pela C. 28a Câmara de Direito Privado, j. 4.8.2020, relator o E. Des. Cesar
Luiz de Almeida, assim ementado: “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO COMPRA DE INGRESSOS PELA INTERNET COBRANÇA DE "TAXA DE
CONVENIÊNCIA/SERVIÇOS"
VENDA CASADA "ÀS AVESSAS"
MODALIDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BILHETES
QUE
PRIVILEGIA
OS
INTERESSES
DOS
PRODUTORES DE EVENTOS
REMUNERAÇÃO DOS INTERMEDIADORES DAS
VENDAS ONLINE QUE DEVE SER SUPORTADA PELOS FORNECEDORES E NÃO
PELOS CONSUMIDORES - ABUSIVIDADE SINALIZADA EM RECENTE DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPERIOSO DETERMINAR A
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DOS AUTORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
5
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA RECURSO PROVIDO.”
Extrai-se do v. Acórdão:
“(...) Com efeito, trata-se de demanda em que os autores pretendem
compelir a ré a promover a devolução simples dos valores deles exigidos na
aquisição de ingressos online a título de “taxa de conveniência/serviço”.
Examinando os autos e, especialmente, o posicionamento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp n. 1.737.428/RS,
concluo que não merece subsistir a r. sentença combatida que julgou
improcedente o pedido autoral.
Importante reproduzir a ementa do julgado mencionado, que analisou
situação análoga:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ESPETÁCULOS
CULTURAIS.
DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSOS NA INTERNET. COBRANÇA
DE "TAXA DE CONVENIÊNCIA". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS
ABERTAS E PRINCÍPIOS. BOA FÉ OBJETIVA. LESÃO ENORME.
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. VENDA CASADA ("TYING
ARRANGEMENT"). OFENSA À LIBERDADE DE CONTRATAR.
TRANSFERÊNCIA
DE
RISCOS
DO
EMPREENDIMENTO.
DESPROPORCIONALIDADE DAS VANTAGENS. DANO MORAL
COLETIVO.
LESÃO
AO
PATRIMÔNIO
IMATERIAL
DA
COLETIVIDADE.
GRAVIDADE
E
INTOLERÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O
TERRITÓRIO NACIONAL. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo na
qual se pleiteia, essencialmente: a) o reconhecimento da ilegalidade da
cobrança de "taxa de conveniência" pelo simples fato de a recorrida
oferecer a venda de ingressos na internet; b) a condenação da recorrida em
danos morais coletivos; e c) a condenação em danos materiais,
correspondentes ao ressarcimento aos consumidores dos valores cobrados
a título de taxa de conveniência nos últimos 5 (cinco) anos. 2. Recurso
especial interposto em: 11/04/2016; conclusão ao Gabinete em: 03/08/2017;
aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu
negativa de prestação jurisdicional; b) a disponibilização da venda de
ingressos de espetáculos culturais na internet é facilidade que efetivamente
beneficia os consumidores; c) existe abusividade na cobrança de "taxa de
conveniência" aos consumidores; d) ocorre venda casada pela
disponibilização desse serviço associado à aquisição do ingresso; e e)
ocorreram danos morais de natureza coletiva. 4. A ausência de expressa
indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais
enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A essência do
microssistema de defesa do consumidor se encontra no reconhecimento de
sua vulnerabilidade em relação aos fornecedores de produtos e serviços,
que detêm todo o controle do mercado, ou seja, sobre o que produzir, como
produzir e para quem produzir, sem falar-se na fixação de suas margens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
6
de lucro. 6. O CDC adotou formas abertas e conceitos indeterminados
para definir as práticas e cláusulas abusivas, encarregando o magistrado
da tarefa de examinar, em cada hipótese concreta, a efetiva ocorrência de
referidas práticas ilegais. 7. A boa-fé objetiva é uma norma de conduta que
impõe a cooperação entre os contratantes em vista da plena satisfação das
pretensões que servem de ensejo ao acordo de vontades que dá origem à
avença, sendo tratada, de forma expressa, no CDC, no reconhecimento do
direito dos consumidores de proteção contra métodos comerciais
coercitivos ou desleais bem como práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos ou serviços (art. 6o, IV, do CDC). 8. Segundo
a lesão enorme, são abusivas as cláusulas contratuais que configurem lesão
pura, decorrentes da simples quebra da equivalência entre as prestações,
verificada, de forma objetiva, mesmo que não exista vício na formação do
acordo de vontades (arts. 39, V, 51, IV, § 1o, III, do CDC). 9. Uma das
formas de violação da boa-fé objetiva é a venda casada (tying
arrangement), que consiste no prejuízo à liberdade de escolha do
consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da
aquisição de um produto ou serviço (principal - "tying") à concomitante
aquisição de outro (secundário - "tied"), quando o propósito do
consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. 10. A
venda casada "às avessas", indireta ou dissimulada consiste em se admitir
uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou
serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo
próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do
consumidor. Precedentes. 11. O CDC prevê expressamente uma
modalidade de venda casada, no art. 39, IX, que se configura em razão da
imposição, pelo fornecedor ao consumidor, da contratação indesejada de
um intermediário escolhido pelo fornecedor, cuja participação na relação
negocial não é obrigatória segundo as leis especiais regentes da matéria.
12. A venda do ingresso para um determinado espetáculo cultural é parte
típica e essencial do negócio, risco da própria atividade empresarial que
visa o lucro e integrante do investimento do fornecedor, compondo,
portanto, o custo básico embutido no preço. 13. Na intermediação por meio
da corretagem, como não há relação contratual direta entre o corretor e o
terceiro (consumidor), quem deve arcar, em regra, com a remuneração do
corretor é a pessoa com quem ele se vinculou, ou seja, o incumbente.
Precedente. 14. A assunção da dívida do fornecedor junto ao intermediário
exige clareza e transparência na previsão contratual acerca da
transferência para o comprador (consumidor) do dever de pagar a
comissão de corretagem. Tese repetitiva. 15. Na hipótese concreta, a
remuneração da recorrida é integralmente garantida por meio da "taxa de
conveniência", cobrada nos moldes do art. 725 do CC/02, devida pelos
consumidores que comprarem ingressos em seu meio virtual,
independentemente do direito de arrependimento (art. 49 do CDC). 16. A
venda pela internet, que alcança interessados em número infinitamente
superior de do que a venda por meio presencial, privilegia os interesses dos
produtores e promotores do espetáculo cultural de terem, no menor prazo
possível, vendidos os espaços destinados ao público e realizado o retorno
dos investimentos até então empregados e transfere aos consumidores
parcela considerável do risco do empreendimento, pois os serviços a ela
relacionados, remunerados pela "taxa de conveniência", deixam de ser
arcados pelos próprios fornecedores. 17. Se os incumbentes optam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
7
submeter os ingressos à venda terceirizada em meio virtual (da internet),
devem oferecer ao consumidor diversas opções de compra em diversos
sítios eletrônicos, caso contrário, a liberdade dos consumidores de escolha
da intermediadora da compra é cerceada, limitada unicamente aos
serviços oferecidos pela recorrida, de modo a ficar configurada a venda
casada, nos termos do art. 39, I e IX, do CDC. 18. A potencial vantagem do
consumidor em adquirir ingressos sem se deslocar de sua residência fica
totalmente aplacada pelo fato de ser obrigado a se submeter, sem
liberdade, às condições impostas pela recorrida e pelos incumbentes no
momento da contratação, o que evidencia que a principal vantagem desse
modelo de negócio - disponibilização de ingressos na internet - foi
instituída em seu favor dos incumbentes e da recorrida. 19. In casu, não há
declaração clara e destacada de que o consumidor está assumindo um
débito que é de responsabilidade do incumbente - produtor ou promotor
do espetáculo cultural - não se podendo, nesses termos, reconhecer a
validade da transferência do encargo (assunção de dívida pelo
consumidor). [...] 23. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto,
parcialmente provido. (REsp 1737428/RS - TERCEIRA TURMA -
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - j. 12/03/2019). Sic
Nesse ponto, reputo relevante registrar que, apesar de inexistir, por ora,
trânsito em julgado do referido Acórdão, não há dúvidas quanto ao
entendimento sinalizado pela Corte Superior sobre a referida temática, sendo
de rigor acolher o pleito deduzido na peça inaugural.
Por certo, na aquisição de ingressos online, a cobrança de valores a título
de “taxa de conveniência/serviços” representa, nos termos do que anunciou o
Tribunal da Cidadania, venda casada “às avessas” na medida em que a prática
limita a liberdade de escolha dos consumidores.
Ressalte-se que a comercialização de entradas para eventos por meio
virtual não pode ser precipuamente enxergada como uma comodidade ofertada
aos consumidores, tendo em vista que, em verdade, tal modalidade beneficia os
fornecedores, privilegiando seus interesses ao potencializar o alcance de
público e maximizar as vendas.
Ademais, pelo que se extrai do Informativo n. 0644 “[...] é fictícia a
liberdade do consumidor em optar pela aquisição virtual ou pela presencial,
ante a uma acentuada diferença de benefícios entre essas duas opções: ou o
consumidor adquire seu ingresso por meio virtual e se submete à cobrança
da taxa, tendo ainda que pagar uma nova taxa para receber o ingresso em
seu domicílio; ou, a despeito de residir ou não na cidade em que será
realizado o espetáculo cultural, adquire o ingresso de forma presencial,
correndo o risco de que todos os ingressos já tenham sido vendidos em meio
virtual, enfrentando filas e deslocamentos”. Sic
Patente, portanto, que a cobrança do encargo, tal como efetuada pela ré,
é abusiva e deve ser rechaçada, destacando-se que a remuneração das empresas
que funcionam como intermediadoras das vendas online de bilhetes deve ser
suportada pelos promotores de eventos, e não pelos consumidores.
De rigor, dessa forma, impor à requerida o dever de restituir aos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066555-12.2019.8.26.0100 -Voto no 31219
8
os valores deles cobrados indevidamente, corrigidos desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora a contar da citação, conforme pleiteado na
exordial. (...)”
Ora,
a
cobrança
da
chamada
“taxa
de
conveniência”, pela ré, nada mais é do que a transferência ao consumidor
dos custos decorrentes da intermediação da venda dos ingressos, como ela
mesma assevera neste apelo.
Chega a ser surpreendente a alegação da ré de
que a referida “taxa” é sua única fonte de renda e que, sem ela, não poderia
dar continuidade ao seu negócio, pois é notório que a ré mantém contrato
com os promotores do evento, cujos ingressos ela põe à venda por meio de
sua plataforma digital, de forma que quem deve remunerá-la pela
intermediação da compra e venda são os promotores do evento, não os
consumidores, muitos dos quais, como bem ressaltou a própria apelante,
residem em pontos diversos do País, a maioria deles distantes da
denominada bilheteria oficial, normalmente localizada nas grandes cidades,
nas quais se dará o espetáculo, de modo que, na prática, a tais
consumidores não se dá optar ou não pela “taxa de conveniência”.
Assim sendo, se nem todos os consumidores
podem escolher entre pagar ou não a referida “taxa”, não se trata de
faculdade, mas de imposição de pagamento, a fim de que o consumidor
possa receber os ingressos que comprou, prática evidentemente abusiva e
ilegal, o que determina que a ré deve mesmo restituir os valores cobrados
indevidamente da autora.
Em suma, a sentença não comporta reforma,
razão pela qual nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora